Tribunal: TJES
Processo: 5000608-91.2024.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000608-91.2024.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: AQUA - AMBIENTAL - AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000608-91.2024.8.08.0059

ORIGEM:
Juízo de Fundão - Comarca da Capital - Vara Única
EMBARGANTE:
AQUA - AMBIENTAL - AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA E MEIO AMBIENTE LTDA

EMBARGADO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. DANO MORAL EM PESSOA JURÍDICA. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE LESÃO À HONRA OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de embargos de declaração opostos por
AQUA - AMBIENTAL - AQUICULTURA, OCEANOGRAFIA E ΜΕΙΟ AMBIENTE LTDA
contra acórdão desta Turma Recursal que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso inominado da concessionária ré. O objetivo da ação principal era anular multa rescisória de
R$25.872,00
e obter indenização por danos morais após a renovação automática de cláusula de fidelidade. Alega a embargante que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a cobrança de multa sabidamente ilegal configura, por si só, prática abusiva apta a gerar dano moral indenizável. Sustenta que a conduta da ré extrapola o mero descumprimento contratual e viola direitos básicos do consumidor. Por fim, busca o provimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para restabelecer a condenação por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos:
"JULGO PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, para declarar a abusividade da multa contratual de R$ 25.872,00 (vinte e cinco mil oitocentos e setenta e dois reais), tornando-a inexigível [...] Condeno a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$12.936,00 (doze mil novecentos e trinta e seis reais)"
.

3. Inconformada, a parte requerida interpôs recurso inominado alegando a validade da multa para clientes corporativos e a ausência de dano moral à pessoa jurídica. Esta Turma Recursal, em acórdão ora embargado, manteve a inexigibilidade da multa, mas reformou a sentença para afastar os danos morais, fundamentando na ausência de lesão à honra objetiva da empresa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a tese da "cobrança abusiva como ilícito gerador de dano moral" e se tal ponto é capaz de alterar a conclusão quanto ao descabimento da indenização extrapatrimonial para a pessoa jurídica no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inicialmente, registro que os embargos de declaração representam via estreita destinada exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, ao “rejulgamento” da causa por simples discordância da parte com o resultado alcançado.

6. No que tange à alegada omissão, verifico que o acórdão embargado enfrentou a matéria atinente ao dano moral de forma clara e suficiente. Restou consignado que, tratando-se de pessoa jurídica, a configuração do dano moral exige a demonstração de lesão à honra objetiva, ou seja, abalo ao nome, imagem ou crédito perante o mercado.

7. A tese da embargante — de que a cobrança indevida configuraria ilícito autônomo — foi implicitamente rejeitada quando o colegiado concluiu que a lide se restringiu a uma
"controvérsia contratual com cobrança indevida de multa"
e que o
"mero aborrecimento contratual, embora gere dever de retificar o débito, não é passível de indenização moral"
.

8. Ficou explicitado que não houve prova de negativação, protesto ou exposição vexatória da empresa. A tentativa de elevar a cobrança indevida à categoria de dano moral
in re ipsa
para pessoa jurídica colide com o entendimento adotado no voto condutor, não havendo que se falar em omissão, mas em interpretação jurídica diversa da pretendida pela parte.

9. O magistrado não é obrigado a responder a todos os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou fundamentos suficientes para lastrear sua decisão. No caso, a fundamentação utilizada (exigência de lesão à honra objetiva não comprovada) é prejudicial e absorve a tese de que a cobrança ilegal seria suficiente para gerar o dano.

10. Identifica-se, portanto, nítido caráter infringente nos embargos, buscando a parte a revisão da justiça da decisão por meio de via processual inadequada.

IV. DISPOSITIVO

11.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
, mantendo-se o acórdão em sua integralidade por seus próprios fundamentos.

12. Sem custas e honorários de advogado nesta fase, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)